Tribunal: TJES
Processo: 5026475-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Rescisão; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026475-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO DA SILVA REBOUCAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5026475-60.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
FLAVIO DA SILVA REBOUCAS.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18721523. Contrarrazões apresentadas no ID 18721526.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18721523), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS NÃO CONSIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contratos temporários cumulada com pedido de cobrança, ajuizada por FLAVIO DA SILVA REBOUCAS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor sustenta que foi
contratado temporariamente
em diversas ocasiões para atuar junto à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) e ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), e que a sucessão de vínculos, ainda que intercalados, demonstra o suprimento de uma necessidade permanente da Administração, o que descaracteriza a legalidade da contratação temporária. Com base nessa alegação de nulidade, pleiteia a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todos os períodos trabalhados.

A sentença proferida no ID 18721522
acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em relação aos contratos firmados com o IASES, declarou a prescrição das parcelas anteriores a 11 de julho de 2020 e, no mérito, julgou improcedente o pedido remanescente.
O juízo de origem fundamentou sua decisão na
inexistência de sucessivas renovações
ilegais, ressaltando o significativo lapso temporal, de quase quatro anos, entre o penúltimo e o último vínculo contratual, o que afastaria a configuração da nulidade e, por consequência, o direito ao recebimento do FGTS.

Em suas razões recursais (ID 18721523), o recorrente argumenta que a sentença merece reforma integral. Reafirma que a soma dos períodos trabalhados, mesmo diante das interrupções, evidencia a natureza permanente da necessidade do serviço, tornando as contratações ilegais. Defende que a sucessão de contratos, em violação à legislação estadual que limita as prorrogações, descaracteriza a natureza temporária do vínculo, impondo a declaração de sua nulidade e o consequente direito ao recolhimento do FGTS. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em
verificar se os diversos contratos temporários firmados entre o recorrente e a Administração Pública, considerados em seu conjunto e com as interrupções existentes, configuram uma relação jurídica contínua e ilegal
que descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de modo a justificar a declaração de nulidade dos vínculos e o consequente reconhecimento do direito ao recebimento de valores a título de FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A questão de fundo envolve a aplicação do regime de contratação temporária no âmbito da Administração Pública. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, estabelece uma exceção à regra do concurso público, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916), estabeleceu que a declaração de nulidade de um contrato temporário, por violação manifesta da regra constitucional do concurso, assegura ao trabalhador o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Contudo, tal nulidade é associada a renovações sucessivas e ininterruptas que demonstram, de forma inequívoca, a intenção da Administração em burlar o mandamento constitucional, mantendo o servidor em situação de precariedade para suprir uma demanda permanente.

No caso concreto, a
análise dos vínculos contratuais do recorrente, documentados nos autos
(IDs 18721507 e 18721508),
demonstra a inexistência da continuidade necessária para configurar a alegada nulidade
. Conforme corretamente apontado na sentença, o recorrente manteve
um vínculo com a SEJUS que se encerrou em 25 de dezembro de 2020, e o vínculo subsequente iniciou-se apenas em 2024
. Mais especificamente,
entre o término do contrato com a SEJUS, em 25/12/2020, e o início de um novo vínculo com a mesma secretaria, em 20/05/2024, transcorreu um período superior a três anos
. Este significativo lapso temporal entre as contratações quebra o nexo de continuidade e afasta a caracterização de "sucessivas renovações". As contratações se mostram, na verdade, como atos autônomos, pontuais e independentes. A existência de um intervalo tão expressivo desconstitui a tese de que a Administração buscou manter o servidor de forma ininterrupta e precária. Consequentemente,
não se verificando a nulidade dos contratos por sucessivas renovações ilegais, não há fundamento para o reconhecimento do direito ao pagamento do FGTS
, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Quanto ao argumento do recorrente de que houve desrespeito ao prazo máximo de contratação previsto na legislação estadual, em especial a Lei Complementar nº 278/2003, este também não prospera. A referida norma, ao estipular limites de duração e prorrogação, aplica-se a cada vínculo contratual de forma individualizada. A extrapolação desses prazos dentro de uma mesma relação contratual contínua é, de fato, um forte indicativo de nulidade. Todavia, a pretensão do recorrente baseia-se na soma de
períodos de contratos distintos, os quais, como já analisado, foram separados por longos intervalos.
A legislação de regência não pode ser interpretada de forma a unificar artificialmente vínculos que não possuem continuidade fática. A
quebra da sucessividade pelo hiato temporal de mais de dois anos
impede a aplicação do referido limite legal ao conjunto de contratos como se fosse um só. Cada nova contratação, celebrada após um intervalo tão considerável, inaugura uma nova relação jurídica, submetida aos seus próprios termos e limites legais. Desse modo, o argumento de violação ao prazo legal não se sustenta, uma vez que não ocorreu a prorrogação de um mesmo contrato por período superior ao permitido, mas sim a celebração de novos e distintos contratos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)